Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS COESOS E CONVERGENTES DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO SEGURO. CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ. PROVAS HARMÔNICAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada, de forma segura e harmônica, a atuação de dois indivíduos na prática do roubo, conforme relatos firmes das vítimas e testemunhas, incabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
2. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.
3. A própria confissão parcial da acusada, ao afirmar que assumiu a direção do veículo por ordem de um homem, reforça a existência de terceiro envolvido. 3.1. Ademais, imagens de câmeras de segurança juntadas aos autos confirmam que a ré estava acompanhada de outro indivíduo, corroborando o conjunto probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.